Tribunal: STF
Processo: ARE 1464087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - CONTRATOS TEMPORÁRIOS CELEBRADOS COMO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO ESTATUTÁRIA OU CELETISTA - CONTRATAÇÕES - ART. 17 DA LEI FEDERAL N.° 11.350/2006 - OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA - NÃO PREVISÃO DO DIREITO A FÉRIAS - PREVISÃO DO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA PARCELA - PRÊMIO PRÓ-FAMÍLIA - REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA.



    1 - As contratações por tempo determinado feitas com base nas Leis n.°s 6.833/95, 7.125/96 e 9.011/2005, do Município de Belo Horizonte, não tornam os contratados servidores em sentido estrito para os fins do ad. 39, § 3º, da Constituição Federal, nem empregados celetistas nos termos do art. 7º do mesmo Diploma Constitucional, pelo que lhes cabe tão somente a percepção dos direitos garantidos na lei municipal reguladora da contratação ou nos respectivos termos contratuais definidores do regime jurídico especial.



    2- Não se revela a nulidade dos contratos celebrados dentro do prazo máximo do art. 17 da Lei Municipal n.° 7.125/96 e em conformidade com o Lei Federal n.° 11.350/2006 - que convalidou a permanência dos contratados até a conclusão do processo seletivo pelo ente público -, pelo que o autor faz jus apenas às parcelas previstas no instrumento contratual e na lei local disciplinadora da contratação, o que lhe asseguraria, no caso concreto, apenas o direito ao décimo terceiro salário, cujo adimplemento pelo Município restou demonstrado nos autos.



    3 - Verificado que o Prêmio Pró-Família, instituído pela Lei Municipal n.° 8.493/2003 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.° 11.658/2004, só se mostra devido aos profissionais que se credenciem junto à Secretaria Municipal de Saúde para integrar as Equipes de Saúde da Família, requisitos estes não demonstrados pelo demandante, impõe-se denegar o pedido.



    4-Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 7º; 37, caput e IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, no exercício da competência legislativa que lhe é própria, o Município de Belo Horizonte editou a Lei n.° 6.833, de 16/01/95, disciplinadora do regime jurídico da contratação temporária e de suas modalidades, dentre as quais se inclui a "assistência em razão de calamidade pública ou combate a surto endêmico" (cf. arts. 6º, inc. 1, 8º, 9º e 10). A seu turno, a Lei Municipal n.° 7.125, de 12/06/96 - alterada, entre outras, pelas Leis n.°s 7.523/98 e 7.645/99 - tratou especificamente da contratação temporária de pessoal para a área de saúde, nos seguintes termos:



    [....]



    No caso dos autos, porém, o contrato temporário celebrado com o Município vigorou desde 03/10/2005 até 31/01/2008, ficando aquém do prazo máximo previsto no art. 1 1da Lei Municipal n. ° 7.125/96. Já no pertinente ao "contrato administrativo provisório" de 01/02/2008 (f. 32133), constata-se que ele foi entabulado com fulcro na Lei Municipal n.° 9.490/2008, cujo art. 8º legitimou a permanência dos contratados no exercício das atividades de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias até a conclusão do processo seletivo público, no prazo de até 12 (doze) meses da publicação daquele diploma.



    Portanto, descabe computar o lapso de vigência deste último contrato - a saber, 01/02/2008 a 02/1212008 - para fins de aferição do prazo máximo previsto no art. 1° da Lei Municipal n.° 7.125/96, donde não se cogita da nulidade da contratação por exorbitância do limite temporal. 



    De outro lado, também não vislumbro a nulidade dos contratos em face da ausência do prévio processo seletivo público, previsto pelo §4º do ad. 198 da Constituição da República, acrescentado pela Emenda n.° 51, de 14/02/2006.



    Em primeiro lugar, não me escapa que o poder de reforma constitucional passou a exigir processo seletivo público para admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, cujo regime jurídico e regulamentação das atividades seriam definidos em Lei Federal (§5º do art. 198 da CR).



    Ocorre que a Lei Federal n.° 11.350, de 05/01/2006, diploma de caráter nacional, autorizou a permanência dos profissionais que estivessem exercendo as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias sob o regime da contratação temporária até a conclusão do processo seletivo público pelo ente federado interessado.



    Como perceptível, a legislação em tela conferiu validade aos contratos precários mantidos entre os aludidos profissionais e a Administração Pública até a realização do processo seletivo público de que trata o §4º do art. 198 da Constituição da República, o que, no caso do Município de Belo Horizonte, veio a ocorrer em meados de 2008, conforme o edital de convocação da Seleção Pública n.° 0312008, cujo resultado foi homologado em 03/07/2008 (f. 61/62).



    Diante disto, não obstante a ausência do prévio processo seletivo, tenho por eficazes os contratos administrativos celebrados em 03/10/2005 - com as respectivas prorrogações em 20/03/2006, 08/11/2006 e 03/04/2007 - e em 01/02/2008, por força do citado art. 17 da Lei Federal n.° 11.350/2006.



    Verificada a validade da contratação do demandante, cumpre perquirir o seu alegado direito à percepção das parcelas indicadas na inicial.



    Como visto, no período sob discussão (outubro de 2005 a dezembro de 2008), o regime jurídico da atividade desempenhada pelo demandante era o da contratação temporária, cuja base legal não apenas o art. 37, inc. IX, da CR, mas também as Leis Municipais n.°s 6.833/95, 7.125/96 e 9.011/2005, aliás mencionadas no preâmbulo dos instrumentos de f. 24/26, 29, 30, 31 e 32/33.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente